Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741314-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CIA SULAMERICANA DE TABACOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.532.060,84 às partes apeladas a título de contraprestação por serviços de consultoria e assessoria na obtenção de benefício tributário e de transação junto ao Fisco Federal. A apelante postula o deferimento da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontra impedida de exercer suas atividades empresariais em razão de Ato Declaratório da Receita Federal, que cancelou seu registro especial de fabricante de cigarros (ID 81896742). Em contrarrazões, as recorridas impugnaram o pedido de gratuidade. Sustentam que os elementos constantes dos autos revelam realidade econômica absolutamente incompatível com a alegada hipossuficiência, uma vez que a apelante é sociedade anônima, figura em demanda cujo valor da causa atinge R$ 23.498.494,44, possui capital social de R$ 1.600.000,00 e celebrou seis acordos de transação tributária com a União, cujo valor consolidado supera R$ 810.000.000,00, destacando-se, entre eles, a transação vinculada ao “PERSE – Demais Débitos”, no montante de R$ 596.700.104,09. Acrescentam que, na Proposta de Transação Individual, a própria apelante teria ofertado como garantia imóvel rural avaliado em R$ 2.492.956.000,00, circunstância que evidenciaria, de forma inequívoca, sua robusta capacidade econômico-financeira. Diante desse contexto fático-probatório, consideram que estariam ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício (ID 81896746). Intimada a instruir o feito com documentos que demonstrem a hipossuficiência, a apelante acostou cópia do Ato Declaratório n. 80, de 06/10/2021 (ID 82222482). É o relato do necessário. Decido. O art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. No que concerne às pessoas jurídicas, ademais, o entendimento consolidado é no sentido de que se deve demonstrar a impossibilidade de custeio dos encargos processuais sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa (Súmula 481, STJ). Na jurisprudência do TJDFT, colhem-se a esse respeito, os seguintes julgados como exemplo: Acórdão 2033983, 0720263-06.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025 e Acórdão 2006135, 0737867-77.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/05/2025. No caso em exame, a despeito da alegada hipossuficiência, a parte apelante não instruiu o feito com documentos comprobatórios de sua incapacidade financeira, limitando-se a anexar cópia do ato administrativo que teria cancelado a autorização para exercício de sua atividade empresarial (ID 82222482). Extraem-se dos autos, no entanto, informações que contrariam a alegação da parte. Notadamente, verifica-se que o indigitado ato administrativo, tendo surtido efeitos desde a publicação, em 20/10/2021, não impediu a apelada de assumir obrigação de pagar valor milionário ao Fisco Federal, segundo os termos finais da transação que teria sido mediada pela parte autora, ora apelada. Consta, ainda, que foram efetuados pagamentos de vultosas quantias das parcelas ajustadas, no ano de 2022, em datas posteriores ao alegado cancelamento da autorização para exercício das atividades. Resta incontroverso, também, que a apelante efetuou, após o advento do ato declaratório, o pagamento de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a título de honorários às contratadas (ID 81896626), proceder que vai de encontro à alegação de hipossuficiência e permite concluir que, apesar da limitação administrativa enfrentada, a parte possui lastro financeiro mais do que suficiente para custear as módicas despesas processuais. Nesse cenário, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo integral, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Brasília/DF, 24 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora